Tribunal: TJDFT
Processo: 0710420-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710420-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AYLA ALVES GARCIA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Mandado de segurança impetrado por Ayla Alves Garcia contra ato atribuído ao Governador do Distrito Federal que supostamente a preteriu na ordem da fila de espera do concurso público para o provimento do cargo de Enfermeiro da Família e Comunidade (Edital no 08/2022, de 5 de março de 2018). 2. Informações prestadas pela autoridade coatora (ID no 45433198). 3. O Distrito Federal apresentou manifestação e requereu ingresso no feito (ID no 45497544). 4. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, Dr. Georges Carlos Fredderico Moreira Seigneur, e pelo Exmo. Sr. Promotor de Justiça Adjunto, Dr. Daniel Pinheiro de Carvalho, manifestou-se pela denegação da segurança pleiteada (ID no 46360071). 5. A impetrante foi intimada para regularizar sua representação processual (ID no 46454942), mas o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 46914305). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Em razão disso, estabeleceu que verificada a irregularidade na representação processual da parte, será designado prazo razoável para que o vício seja sanado (CPC, art. 76). Também definiu que o descumprimento dessa determinação conduzirá à extinção do processo (CPC, art. 76, § 1o, I). 8. A procuração apresentada na inicial confere poderes de representação “em processo de ação executiva no 0754734-68.2022.8.07.0016” (ID no 44912837). 9. A impetrante foi intimada para regularizar a sua representação processual (ID no 46454942). Todavia, deixou o prazo concedido transcorrer sem qualquer manifestação (ID no 46914305), o que conduz à extinção do feito. DISPOSITIVO 10. Extingo o processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 76 c/c 485, IV). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, §2o do CPC. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO.